Tribunal: STF
Processo: Pet 8473
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de pedido de explicações apresentado por Karina de Paula Kufa em face do deputado federal Gulliem Charles Bezerro Lemos. A medida tem por objetivo esclarecer manifestações do interpelado em duas ocasiões: (i) manifestação divulgada pela reportagem da Gazeta Digital, em 16.10.2019 e (ii) entrevista concedida ao programa “Os pingos nos is” da Jovem Pan no dia 21.10.2019. 
    2. Na primeira delas, reportagem da Gazeta Digital atribuiu ao interpelado a seguinte afirmação:
    “E você, doutora Karina, procure devolver os R$ 300 mil que usou do partido, R$ 200 mil que antes do cancelamento do partido você colocou no bolso e não devolveu, e os R$ 100 mil que recebeu para defender a nossa senadora e sequer compareceu à audiência. E você fala em nome de quem? Talvez em nome dos seus interesses, seus interesses contrariados. Talvez por aqueles contratos que você levou e não foram aceitos dentro do partido. Talvez tenham lhe contrariado. Aquele contratozinho ai de um milhão de reais que foi rejeitado e aqueles outros que somavam quando 500mil reais. Você não tem moral para apontar para os deputados do PSL”
    3. Na segunda ocasião, em entrevista concedida ao programa “Os pingos nos is” da Jovem Pan no dia 21.10.2019, o interpelado teria asseverado o seguinte:
    “Eu afirmo aqui. Eu conheço meu presidente e meu amigo. Ele muitas vezes é conduzido ao erro, por causa desse tipo de pressão. Agora mesmo, ele tem dois advogados. Uma irresponsável, uma irresponsável chamada Karina. Que pegou, por exemplo... Inclusive o partido acionou ela na Justiça para pegar 300mil reais que ela levou. E o contrato que ela pegou, rescindiu. Já tinha colocado no bolso. E 100mil que cobrou para ir em uma audiência e não foi à audiência, para defender a Senadora Selma.” 
    4. A interpelante se sentiu ofendida e entendeu que, das declarações do interpelado, se poderia inferir a prática de crimes contra a sua honra.
    5. Notificado, o interpelado apresentou suas explicações por meio da petição 78293/2019.
    6. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades acerca de manifestações consideradas ofensivas. Uma vez prestadas as explicações, não é cabível qualquer avaliação por este Juízo acerca do seu conteúdo.
    7. A requerente tem acesso direto às explicações prestadas no processo eletrônico, de modo que tenho por cumprida a finalidade cautelar (art. 729 do CPC, c/c art. 3º do CPP) e julgo extinto o feito.
    Publique-se, intimem-se e dê-se baixa. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente